Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-16.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica - Ação revisional de consumo de energia c.c. indenização por danos morais - Insurgência quanto ao valor de R$422,92, referente à fatura com vencimento em julho de 2020, que apontou consumo exorbitante de R$569kWh - Hipótese prevista no artigo 111, da Resolução Normativa n. 414/2020 - Requerida que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica - Ação revisional de consumo de energia c.c. indenização por danos morais - Insurgência quanto ao valor de R$422,92, referente à fatura com vencimento em julho de 2020, que apontou consumo exorbitante de R$569kWh - Hipótese prevista no artigo 111, da Resolução Normativa n. 414/2020 - Requerida que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da diferença de consumo apurada, referente ao consumo do mês de junho de 2020 - Determinação de revisão das faturas, com determinação do recálculo do mês com base na média aritmética dos doze últimos ciclos de faturamento – Recurso que cinge-se ao pedido de majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência – Danos morais – Majoração para R$5.000,00, tendo em vista o corte indevido de energia, serviço essencial – Honorários de sucumbência mantidos – Apelo parcialmente provido.